Tribunal: TJBA
Processo: 8081079-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081079-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

APELADO: ANTONIO CESAR DE ANDRADE POGGIO JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL AUGUSTO CUENCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. SERVIÇO ESSENCIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fornecedora de serviço de internet contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 pela falha na prestação do serviço e R$ 2.000,00 pela perda do tempo útil, em razão de interrupção do serviço de internet por aproximadamente um mês, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A recorrente sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral, inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor e excesso no quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (iii) determinar se é cabível a condenação com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iv) verificar se o quantum indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, e a mera reprodução de argumentos da contestação constitui óbice ao conhecimento do recurso.

Ainda que as razões recursais reproduzam, em grande parte, a defesa apresentada em primeiro grau, parte dos argumentos tangencia os fundamentos da sentença, o que autoriza o conhecimento do recurso em prestígio ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

A própria conduta da fornecedora evidencia o reconhecimento da falha, ao comunicar instabilidade na rede, postergar reiteradamente a solução e abonar integralmente a fatura referente ao período de interrupção do serviço, configurando confissão tácita da deficiência na prestação.

A alegação de que o problema decorreria da rede interna do consumidor mostra-se incompatível com o comportamento adotado pela empresa, que reconheceu falha em sua própria rede e concedeu abono da cobrança.

A interrupção injustificada do serviço de internet por aproximadamente um mês viola o art. 20 do CDC e ultrapassa o mero aborrecimento, pois se trata de serviço essencial ao exercício de direitos fundamentais, configurando dano moral in re ipsa.

A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece o tempo como bem jurídico tutelado, sendo indenizável a perda do tempo útil despendido em tentativas frustradas de solução administrativa perante fornecedor negligente.

A comprovação de múltiplos protocolos de atendimento, reclamações perante a ANATEL e o PROCON, bem como reiterados contatos sem resolução do problema, demonstra via crucis administrativa suficiente a caracterizar dano moral autônomo pela perda do tempo útil.

O arbitramento do quantum indenizatório observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, caráter pedagógico-punitivo da condenação e capacidade econômica das partes, não se mostrando exorbitantes os valores fixados.

Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A comunicação de falha, a postergação reiterada da solução e o abono da fatura configuram reconhecimento da deficiência na prestação do serviço e evidenciam responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A interrupção injustificada de serviço essencial de internet por período prolongado configura dano moral indenizável. 4. A perda do tempo útil do consumidor, comprovada por reiteradas tentativas administrativas frustradas, constitui dano moral autônomo, cumulável com o dano decorrente da falha do serviço. 5. A majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso é desprovido e já há condenação em honorários na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º a 6º e 11, e art. 932, III; CDC, arts. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor (perda do tempo útil).